Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700642-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NADYR ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701732-05.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CRC-JUD (ID no 259409518), sob o fundamento de que a obtenção das informações pretendidas está ao alcance da parte, sendo desnecessária a intervenção judicial. A demanda originou-se de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de NADYR ALVES DOS SANTOS, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 49.226,71. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o exequente requereu pesquisa ao sistema CRC-JUD, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem. Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso (ID no 80087256), alegando, em síntese, que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada e os princípios da efetividade e da cooperação processual. Sustenta que a pesquisa via CRC-JUD é imprescindível para localizar registros civis vinculados ao executado, possibilitando a identificação de vínculos conjugais e regime de bens, o que pode viabilizar a constrição de bens do cônjuge, nos termos do art. 790 do CPC. Argumenta que já foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens e que a negativa do pedido compromete a efetividade da execução. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, alegando a presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano, diante do risco de arquivamento provisório do feito e da possibilidade de prescrição intercorrente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa ao sistema CRC-JUD. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 80092300). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, não vislumbro o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização e penhora de bens para satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. A decisão agravada indeferiu a pesquisa ao sistema CRC-JUD sob o fundamento de que, conforme dispõe o Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais disponibiliza funcionalidades acessíveis diretamente às partes, mediante pagamento dos emolumentos e custas devidas, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção das informações requeridas. O art. 11 do referido Provimento é expresso ao estabelecer que, caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente solicitar a expedição da respectiva certidão, mediante pagamento dos encargos, sem necessidade de ordem judicial. No mesmo sentido é a jurisprudência recente dessa e. Corte de Justiça, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS ATÍPICOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS INFORMATIVOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial, indeferiu diversos requerimentos de diligências voltadas à localização de bens dos executados — como acesso a sistemas eletrônicos (CCS, SIMBA, CRC-JUD, CNIB, SREI), expedição de ofícios à Receita Federal (DOI, DIRF, DECRED), à PREVJUD, ao CNB-CF (CENSEC) e a expedição de certidão prevista no art. 517 do CPC — e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC. O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os pedidos de diligências formulados pelo exequente — como expedição de ofícios e requisição de informações a diversos sistemas — são úteis, proporcionais e juridicamente adequados à localização de bens passíveis de penhora na execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O sistema CRC-JUD, instituído pelo Provimento CNJ no 46/2015, pode ser acessado diretamente pelos interessados mediante o pagamento de emolumentos, não havendo utilidade na intervenção judicial para sua consulta. (...) IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2067232, 0729609-44.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” (Destaquei) Assim, em análise perfunctória, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, tampouco violação ao princípio da efetividade da execução, pois a diligência pretendida pode ser realizada extrajudicialmente pelo próprio credor, conforme regulamentação específica. A mera alegação de dificuldade na localização de bens não é suficiente para justificar a atuação excepcional do Poder Judiciário em providência que a parte pode adotar diretamente. Quanto ao perigo de dano, não há demonstração concreta de risco iminente de perecimento do direito, uma vez que a execução permanece em curso e não há notícia de suspensão definitiva ou arquivamento do feito. A possibilidade de prescrição intercorrente, aventada pelo agravante, é remota e não se configura como dano grave ou irreparável neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador